Tribunal: STM
Processo: 7000170-25.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000170-25.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: MÁRCIO BANDEIRA DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 8ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - BELÉM
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/05/2021 a 06/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
denegou a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal, nos termos do
voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:57:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ca83642d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000170-25.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
PACIENTE: MÁRCIO BANDEIRA DA SILVA, Civil.
IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO DA AUDITORIA DA 8ª CJM.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
REVOGAÇÃO. OITIVA DA DEFESA. EXECUÇÃO PENAL. DECLÍNIO DE
COMPETÊNCIA. MANDADO DE PRISÃO. REGIME ABERTO.
1. Nos termos do art. 86, § 1º, do CPM, a suspensão condicional da
pena pode ser revogada se o apenado deixa de cumprir qualquer das
obrigações constantes da sentença.
2. O regime aberto não isenta o condenado das formalidades legais,
nem o coloca em situação de liberdade plena, pois contra ele pesa
condenação a pena restritiva de liberdade transitada em julgado.
3. A condenação a pena restritiva de liberdade, mesmo que seja
garantido o regime aberto para seu cumprimento, demanda a
expedição de Mandado de Prisão, documento hábil à deflagração do
processo de execução, constituindo-se em formalidade essencial, pois
o apenado deve estar à disposição do Juízo de Execução competente
para que sejam verificadas suas condições pessoais e as do local, a
fim de que sejam estabelecidas as regras de cumprimento da pena.
4. O Mandado de Prisão e a expedição da Carta de Guia são os últimos
atos afetos à Justiça Militar, sendo o recolhimento do preso o marco
para o início da execução e a transferência da competência para a
Justiça Estadual, nos exatos termos do art. 594 e seguintes do CPPM.
Ordem denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de Habeas Corpus,
por falta de amparo legal.
Brasília, 6 de maio de 2021.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, em favor do Civil MÁRCIO
BANDEIRA DA SILVA, alegando estar sofrendo constrangimento pelo fato de ter o MM Juiz Federal da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:57:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ca83642d
Auditoria da 8ª CJM Dr. JOSÉ MAURÍCIO PINHEIRO DE OLIVEIRA, nos autos da Execução de Pena nº
7000093-38.2019.7.08.0008, por Decisão de 11 de dezembro de 2020 (Evento 98 do Processo nº
7000093-38.2019.7.08.0008), revogado o benefício da Suspensão Condicional da Pena sem ter ouvido a
Defesa e, após, declinado da competência da execução penal em favor do Juízo Comum e determinado a
expedição de Mandado de Prisão em desfavor do Paciente.
Sustenta a Impetrante que o Paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão,
como incurso no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, inciso I, do CPM, conforme Sentença monocrática de 11 de março
de 2019, lavrada nos autos da Ação Penal Militar nº 0000076-29.2016.7.08.0008. Contudo, foram
concedidos o regime prisional aberto para o cumprimento de pena e o benefício da Suspensão
Condicional da Pena, pelo prazo de 2 (dois) anos (Evento 140 do Processo 0000076-29.2016.7.08.0008).
Reportam os autos que a autoridade apontada como coatora determinou a expedição da Carta Precatória
nº 99/2019 para a Comarca de Jacareacanga/PA, a fim de que, em cooperação jurisdicional, fosse
realizada no Juízo Comum a Audiência de Advertência e a fiscalização do cumprimento das condições
sursitárias pelo ora Paciente (Evento 89 do Processo nº 7000093-38.2019.7.08.0008).
Intimado para comparecer ao Juízo Deprecado em 4 de maço de 2020, o Civil MÁRCIO BANDEIRA DA
SILVA não se apresentou para o ato (Evento 89, fls. 21 e 22, do Processo nº 7000093-38.2019.7.08.0008).
Novamente intimado para a audiência admonitória designada para o dia 29 de setembro de 2020, a ser
realizada por meio do Sistema Microsoft Teams, o ora Paciente, mais uma vez, não compareceu e não se
justificou quanto a eventual impedimento (Evento 89, fls. 37, 39 e 43 do Processo nº 7000093-
38.2019.7.08.0008).
Devolvida a Carta Precatória, em 11 de dezembro de 2020, o MM Juiz Federal da Auditoria da 8ª CJM Dr.
JOSÉ MAURÍCIO PINHEIRO DE OLIVEIRA, após abrir vista ao Ministério Público Militar (Evento 95 do
Processo nº 7000093-38.2019.7.08.0008), revogou o sursis concedido ao Paciente e, em consequência,
tratando-se de apenado civil, declinou da competência da execução da pena para a Comarca de
Jacareacanga/PA, com fundamento no art. 62 do CPPM, e determinou a expedição do competente
Mandado de Prisão, a ser cumprido pelo Juízo Deprecante (Evento 98 do Processo nº 7000093-
38.2019.7.08.0008).
As partes foram intimadas da Decisão vergastada em 24 de dezembro de 2020, tendo havido o decurso
de prazo para o Ministério Público Militar e para a Defensoria Pública da União, respectivamente, em 12 e
em 23 de janeiro de 2021 (Eventos107 e 110 do Processo nº 7000093-38.2019.7.08.0008).
A Impetrante aponta como motivo de sua insurgência o fato de não ter a autoridade judiciária a quo
concedido vista à Defensoria Pública da União antes de determinar a revogação do sursis, garantindo-se
ao apenado o exercício do Contraditório e da Ampla Defesa.
Assim, requereu, liminarmente, a suspensão da Decisão de 11 de dezembro de 2020, "com a expedição
imediata de contra mandado de prisão" e pugna, ainda, que seja garantido ao Paciente o seguinte, in
litteris:
"(...) ii. em caso de revogação do sursis, a reserva da análise do direito à substituição da
pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direito para o juízo comum estadual
competente, nos termos dos arts. 62 do CPM e 44 do CP; e
iii. a expedição de mandado de prisão somente pelo juízo comum estadual, único
competente para a execução da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 62 do
CPM".
No mérito, pugna pela confirmação de todos os pleitos liminares.
Por Decisão de 10 de março de 2021, indeferi a medida liminar requerida, por não vislumbrar presentes
os requisitos básicos para a sua concessão, e solicitei as informações necessárias à instrução do feito ao
MM Juiz Federal da Auditoria da 8ª CJM Dr. JOSÉ MAURÍCIO PINHEIRO DE OLIVEIRA (Evento 5).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:57:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ca83642d
Em 22 de março de 2021, por meio do Ofício nº 2127064, o Magistrado a quo informou que o Paciente
não compareceu, reiteradamente, às Audiências Admonitórias designadas pelo Juízo Deprecado e, após
manifestação favorável do MPM, houve a revogação do benefício do sursis que fora concedido ao
Paciente, nos termos do art. 612 do CPPM. Pontuou que, em consequência, houve o declínio da
competência da execução da pena para o Juízo de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca
de Jacareacanga/PA e a expedição do Mandado de Prisão nº 15/TT-SM, ainda pendente de cumprimento
(Evento 11).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI
RATTACASO, opinou pelo conhecimento do presente Habeas Corpus e denegação da ordem.
É o Relatório.

VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente Habeas Corpus.
Neste writ, pretende a Impetrante a suspensão da Decisão de 11 de dezembro de 2020, proferida pelo
MM Juiz Federal da Auditoria da 8ª CJM Dr. JOSÉ MAURÍCIO PINHEIRO DE OLIVEIRA nos autos da Execução
de Pena nº 7000093-38.2019.7.08.0008, que revogou o benefício da Suspensão Condicional da Pena sem
a oitiva da Defesa e, após, declinou da competência da execução penal em favor do Juízo Comum e
determinou a expedição de Mandado de Prisão em desfavor do Paciente.
Pugna, ainda, que seja garantido ao Paciente o seguinte, in litteris:
"(...) ii. em caso de revogação do sursis, a reserva da análise do direito à substituição da
pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direito para o juízo comum
estadual competente, nos termos dos arts. 62 do CPM e 44 do CP; e
iii. a expedição de mandado de prisão somente pelo juízo comum estadual, único
competente para a execução da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 62 do
CPM".
Em breve síntese, os fatos ensejadores da revogação do sursis foram a ausência do Civil MÁRCIO
BANDEIRA DA SILVA, em duas oportunidades distintas, perante o Juízo da Comarca de Jacareacanga/PA, a
fim de que fosse realizada a Audiência de Advertência e a fiscalização do cumprimento das condições
sursitárias e a falta de justificação quanto a eventual impedimento ao seu comparecimento.
Pois bem. O Paciente vem sendo assistido pela Defensoria Pública da União desde a instauração da Ação
Penal Militar nº 0000076-29.2016.7.08.0008, na qual restou condenado à pena definitiva de 3 (três) anos
e 2 (dois) meses de reclusão.
A título de nota, cabe destacar que a pena imposta ao Paciente ultrapassa o limite previsto no art. 84 do
CPM e no art. 606 do CPPM, que estipulam o seguinte, in verbis:
" CPM. Art. 84 - A execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2 (dois)
anos, pode ser suspensa, por 2 (dois) anos a 6 (seis) anos, desde que:
I - o sentenciado não haja sofrido no País ou no estrangeiro, condenação irrecorrível por
outro crime a pena privativa da liberdade, salvo o disposto no 1º do art. 71;
II - os seus antecedentes e personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime, bem
como sua conduta posterior, autorizem a presunção de que não tornará a delinquir".
(grifo nosso).

" CPPM. Art. 606 - O Conselho de Justiça, o Auditor ou o Tribunal poderão suspender,
por tempo não inferior a 2 (dois) anos nem superior a 6 (seis) anos, a execução da pena

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:57:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ca83642d
privativa da liberdade que não exceda a 2 (dois) anos, desde que:
a) não tenha o sentenciado sofrido, no País ou no estrangeiro, condenação irrecorrível por
outro crime a pena privativa da liberdade, salvo o disposto no 1º do art. 71 do Código
Penal Militar;
b) os antecedentes e a personalidade do sentenciado, os motivos e as circunstâncias do
crime, bem como sua conduta posterior, autorizem a presunção de que não tornará a
delinquir". (grifo nosso).
Evidente que o Paciente sequer fazia jus à concessão do benefício da suspensão condicional da pena,
porquanto o patamar da reprimenda estabelecida não encontra parâmetro nos pressupostos
autorizadores da medida explicitamente fixados nas leis penal e processual penal militares.
Contudo, como não houve recurso por parte do Ministério Público Militar quanto à errônea concessão
do sursis, não há, agora, o que se fazer, devendo ser analisados os fatos como se regular tivesse sido o
beneplácito.
De fato, a Defensoria Pública da União, por força do disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 80, de 12
de janeiro de 1994, com a redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 7 de outubro de 2009, deve
ser intimada pessoalmente de todos os atos processuais. Vejamos o que diz o dispositivo, in litteris:
"Art. 44. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública da União:
I - receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação
pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-
se-lhes em dobro todos os prazos; (...)"
Desse modo, após a cota ministerial, que posicionava-se pela revogação do sursis, o Magistrado a
quo deveria ter aberto vista dos autos à DPU, oportunidade em que o órgão poderia apresentar as
justificativas para a ausência do Paciente para as Audiências Admonitórias designadas pelo Juízo da
Comarca de Jacareacanga/PA.
Ocorre, porém, que o Magistrado a quo, verificando que o Paciente sequer comprometeu-se a comparecer
em Juízo para iniciar o período de prova, obedecendo ao previsto no art. 86, § 1º, do CPPM, revogou,
incontinenti, o sursis, conforme Decisão de 11 de dezembro de 2020, que ora se discute.
Ora, se o Paciente nem mesmo chegou a assumir o cumprimento das condições estabelecidas na
Sentença, demonstrando que não se interessa em beneficiar-se com a suspensão da pena, a revogação
do sursis apresenta-se como a medida exata a ser adotada, a fim de que seja iniciado o cumprimento da
pena privativa de liberdade a ele imposta.
Ademais, devidamente intimada da Decisão vergastada em 24 de dezembro de 2020, a Defensoria
Pública da União deixou transcorrer in albis o prazo para sua irresignação, tendo havido o trânsito em
julgado em 23 de janeiro de 2021 (Eventos 107 e 110 do Processo nº 7000093-38.2019.7.08.0008).
Nesse mote, verifica-se que a falta de vista à DPU, antes de ser proferida a Decisão que revogou o
benefício, restou saneada pela posterior intimação, oportunidade em que a Defesa poderia ter
apresentado sua irresignação quanto à matéria, apontando, inclusive, os motivos ensejadores da
ausência do Paciente em Juízo. Mas isso não ocorreu.
Portanto, a nulidade foi sanada no momento em que a Impetrante tomou conhecimento da Decisão
proferida em 15 de dezembro de 2020.
Se tivesse como demonstrar que a Decisão seria diversa, tê-lo-ia feito no prazo recursal. Deixando de
adotar qualquer providência para a reforma do Decisum, com ele assentiu, não podendo, agora, sem
apontar impeditivo fático ou o prejuízo de fato experimentado, lograr benefício de sua própria inércia.
Acerca da necessidade de demonstração do prejuízo advindo à parte, mesmo em se tratando de nulidade
absoluta, é pacífico o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal, como aponta o seguinte

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:57:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ca83642d
julgado, in verbis:
"EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. 1. A decisão impugnada
está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de
que "o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo
concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a
relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção" (HC 132.149-AgR,
Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento". (STF.
HC 173789 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
06/03/2020, DJe-081 publicado em 2/4/2020)
Como a Impetrante não se insurgiu no momento oportuno e nem apontou as provas e/ou justificativas
que demonstrariam o desacerto da revogação do sursis, sobre a ausência de anterior vista à DPU resta o
manto da preclusão lógica.
Diante do exposto, devida a revogação da suspensão condicional da pena, pois encontra amparo legal,
não se consistindo em medida atentatória aos direitos e garantias que socorrem o Paciente.
Relativamente ao pleito para que seja garantido ao Paciente, em caso de revogação do sursis, "a reserva
da análise do direito à substituição da pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direito para o
juízo comum estadual competente, nos termos dos arts. 62 do CPM e 44 do CP", cabe destacar que tal
pedido não encontra espaço nesta via.
Ora, o Habeas Corpus não se presta à rediscussão dos parâmetros da pena e nem para conferir direitos
que não foram objeto da Sentença.
Contudo, por amor à argumentação, aponto, sem qualquer sombra de dúvida, pois encontro lastro na
jurisprudência unânime desta Corte, que, no âmbito do Direito Penal Militar, não se aplica o art. 44 do CP,
para substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, por ausência de previsão
legal.
Vejamos o seguinte julgado desta Corte sobre a temática, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE AMPLITUDE
DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. UNÂNIME. PRELIMINAR DEFENSIVA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O
TRÂNSITO EM JULGADO DO IRDR. PERDA DO OBJETO. PREJUDICADA. UNÂNIME.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL ANTE A INCOMPETÊNCIA
DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE
RÉUS CIVIS. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DA FORÇA TERRESTRE E SANÇÃO PENAL.
PRINCÍPIO DO NO BIS IN IDEM. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E
PENAL. NÃO ACOLHIMENTO DA TESE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATERIAL
APREENDIDO LACRADO E IDENTIFICADO. AUSÊNCIA DE AUTO DE APREENSÃO. MERA
IRREGULARIDADE. TESE RECHAÇADA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE
APREENDIDA. AUSENCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. IRRELEVÂNCIA. CRIME
DE PERIGO ABSTRATO. INCIDÊNCIA. LEI Nº 11.343/06. LEI Nº 13.491/2017. LEI Nº
9.099/95. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ENUNCIADOS Nº 9 E 14 DA
SÚMULA DO STM. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EMBRIAGUEZ OU CASO
ASSIMILADO DE RECEITA ILEGAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO ART. 290 DO CPM. SUBSTITUIÇÃO DE PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO APLICAÇÃO NA
JUSTIÇA CASTRENSE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. O debate sobre a amplitude
do efeito devolutivo do recurso de apelação confunde-se com o mérito recursal de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:57:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ca83642d
maneira que não deve ser conhecido como preliminar, consoante o disposto no art. 81, §
3º, do RISTM. Preliminar não conhecida. Unânime. Ante o trânsito em julgado do Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425- 51.2019.7.00.0000, em 17 de
dezembro de 2020, a preliminar defensiva de suspensão do processo até o trânsito em
julgado do IRDR perde o objeto. Unânime. O trânsito em julgado do Recurso em Sentido
Estrito nº 7000773-69.2019.7.00.0000 que debateu especificamente a competência do
Conselho Permanente de Justiça para o processamento e julgamento do apelante
licenciado (militar à época dos fatos) cria óbice insuperável para o conhecimento de
preliminar defensiva que busca a rediscussão do tema, visto que já se operou a res
judicata. Preliminar não conhecida. Unânime. A autoria delitiva é inferida da própria
situação de flagrância em que se deu a apreensão da substância vulgarmente conhecida
como "maconha" (Cannabis sativa Lineu) no interior do quartel. A materialidade foi
comprovada pela constatação, por laudo oficial, da presença do princípio ativo
tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita a pretendida absolvição. A exclusão das
Forças Armadas e a reprimenda penal não acarretam violação ao princípio do non bis in
idem, haja vista a independência das esferas administrativa, penal e civil. Precedente do
STM. As circunstâncias nas quais a substância entorpecente foi apreendida e
encaminhada para análise pericial, conduzida na presença do apelante e devidamente
lacrada e identificada, afasta a possibilidade de quebra da cadeia de custódia. Assim, a
ausência do termo de apreensão configura mera irregularidade. Precedentes do STF e do
STM. A prática delituosa descrita no art. 290 do CPM, perpetrada em ambiente militar,
consideradas as particularidades da carreira das armas, além de absolutamente
reprovável, possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade, representando
grave violação ao bem jurídico tutelado. A ínfima quantidade de substância entorpecente
apreendida, constituindo de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo penal
militar de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo. Em
ambiente militar, a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para
incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das
figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da
existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela
norma penal, in casu, a saúde pública. Precedentes do STM. Em homenagem ao princípio
da especialidade, afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar, da Lei nº 11.343, de 23 de
agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas.
Enunciado nº 14 da Súmula do STM. O advento da Lei nº 13.491, de 13 de outubro de
2017, que ampliou a competência da Justiça Militar da União, nas hipóteses do art. 9º do
CPM, não teve o condão de trazer a aplicação da Lei de Drogas para o âmbito desta
Justiça Especializada. Precedente do STM. A par de reiterada jurisprudência firmada nesta
justiça especializada os institutos jurídicos contidos na Lei nº 9.099, de 26 setembro de
1995, não tem alcance nas ações penais em curso na Justiça Militar da União, ante a
especialidade de seu ordenamento normativo. Enunciado nº 9 da Súmula do STM. É
inviável a desclassificação para o crime de embriaguez em serviço (art. 202 do CPM) ou
para o delito de receita ilegal (art. 291, parágrafo único, inciso I, do CPM), com arrimo no
princípio da proporcionalidade, quando a conduta se amoldar com perfeição à infração
penal prevista no art. 290 do CPM. No âmbito do Direito Penal militar, não se
aplica o art. 44 do CP, para substituição da pena privativa de liberdade pela
restritiva de direitos por ausência de previsão legal. Precedentes da
Corte. Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria". (STM. Apelação nº 7000649-
52.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Data de Julgamento: 23/02/2021, Data de Publicação: 18/03/2021). (Grifos nossos.).
Friso que, a despeito de tratar-se de Paciente civil, cuja pena será executada pela Justiça Comum, o crime

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:57:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ca83642d
por ele praticado é de cunho militar; portanto, deve responder de acordo com o Código Penal Militar.
Somente a execução não nos compete, a fixação da pena, com todas as suas circunstâncias, é
inteiramente afeta à Justiça Militar da União, sem precisar lançar mão das leis comuns que não nos regem
os procedimentos.
Dessa forma, acertada a revogação do sursis, não sendo o caso de se proceder a qualquer substituição da
reprimenda imposta por esta Justiça Especializada.
No que toca ao declínio da competência da execução da pena e à expedição de Mandado de Prisão, tais
medidas decorreram de tratar-se de apenado civil, que cumpriria a pena privativa de liberdade a ele
imposta em estabelecimento prisional civil.
Verifica-se que a pena de 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, imposta ao Paciente, deve ser
cumprida em regime prisional aberto. Tal circunstância, no entendimento da Impetrante, impede a
expedição de Mandado de Prisão, providência que, sob seu ponto de vista, consiste em constrangimento
ilegal perpetrado pelo MM Juiz Federal da Auditoria da 8ª CJM.
Ora, antes de adentrarmos no cerne da discussão, entendo ser pertinente fazer breve análise acerca do
procedimento ordinário e do procedimento executório, disciplinados no Código de Processo Penal Militar.
Deflagrada uma Ação Penal Militar e após a devida instrução do feito, tem-se o pronunciamento do
Estado acerca da demanda apresentada, que ocorre com a prolação da Sentença. Com o trânsito em
julgado de eventual condenação, terá início o processo executório.
Neste ponto, há alguns caminhos a seguir: em se tratando de apenado que ainda ostente o status de
militar, se ele for condenado à pena privativa de liberdade inferior a 2 (dois) anos, em não havendo
previsão de sursis para o caso, esta deverá ser convertida em prisão e cumprida integralmente no
quartel; caso a pena seja superior a 2 (dois) anos, ela deverá ser cumprida em penitenciária militar ou, na
falta dessa, em estabelecimento prisional civil (art. 61 do CPM). Em qualquer dos casos, a execução penal
permanecerá a cargo do Juiz Federal da Justiça Militar.
No caso de apenado civil ou de ex-militar, o trâmite do procedimento ordinário ocorre da mesma forma.
No entanto, após o trânsito em julgado do processo, este é remetido à Justiça Estadual Comum, a quem
compete, tão somente, a execução da pena.
Portanto, declinada a competência para a Justiça Comum, o procedimento executório será inteiramente
regulado pela LEP, não importando se o condenado é civil ou ex-militar.
No caso em comento, temos os seguintes normativos no cerne da questão: Código Penal Militar, Código
de Processo Penal Militar, Lei de Execução Penal e, ainda, a Súmula nº 192 do Superior Tribunal de
Justiça.
Com referência a civil, o Código Penal Militar, no que toca à execução da pena após o trânsito em julgado,
assim dispõe:
"Pena privativa da liberdade imposta a civil
Art. 62 - O civil cumpre a pena aplicada pela Justiça Militar, em estabelecimento prisional
civil, ficando ele sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de cujos
benefícios e concessões, também, poderá gozar.(Redação dada pela Lei nº 6.544, de
30.6.1978)"
Por sua vez, A Lei de Execução Penal (LEP) - Lei nº 7.210/84, ao se referir ao condenado pela Justiça
Militar, prevê:
"Art. 2º A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo o Território
Nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta Lei e do Código
de Processo Penal.
Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:57:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ca83642d
condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a
estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária". (grifos nossos).
Firmando posição sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 192, segundo a qual:
" Compete ao Juízo das Execuções Penais do Estado a execução das penas
impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando
recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual." (grifos nossos).
Ao tratar sobre a execução de Sentença e expedição da Carta de Guia, o Código de Processo Penal Militar
dispõe, in verbis:
Carta de guia
Art. 594. Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa da liberdade, se
o réu já estiver preso ou vier a ser preso, o auditor ordenará a expedição da carta de
guia, para o cumprimento da pena.
Formalidades
Art. 595. A carta de guia, extraída pelo escrivão e assinada pelo auditor, que rubricará
todas as folhas, será remetida para a execução da sentença:
a) ao comandante ou autoridade correspondente da unidade ou estabelecimento militar
em que tenha de ser cumprida a pena, se esta não ultrapassar de dois anos, imposta a
militar ou assemelhado;
b) ao diretor da penitenciária em que tenha de ser cumprida a pena, quando superior a
dois anos, imposta a militar ou assemelhado ou a civil.
Conteúdo
Art. 596. A carta de guia deverá conter:
a) O nome do condenado, naturalidade, filiação, idade, estado civil, profissão, posto ou
graduação;
b) a data do início e da terminação da pena;
c) o teor da sentença condenatória.
Conforme se verifica, o Código de Processo Penal Militar é expresso ao tratar que a expedição da Carta de
Guia é de competência do Juiz Federal da Justiça Militar, que deve encaminhá-la ao comandante da
unidade, no caso de Réu militar, ou ao diretor da penitenciária, em se tratando de Réu civil.
Dessa maneira, é do Juiz Federal da Justiça Militar a competência para expedir o Mandado de Prisão logo
em seguida ao trânsito em julgado da Sentença, como também é sua a competência para a expedição da
Carta de Guia de sentenciado civil para o diretor do estabelecimento prisional.
Nesse mote, verifica-se que o Mandado de Prisão e a expedição da Carta de Guia são os últimos atos
afetos à Justiça Militar, sendo o recolhimento do preso o marco para o início da execução e a
transferência da competência para a Justiça Estadual, nos exatos termos do art. 594 e seguintes do CPPM
e do enunciado da Súmula 192 do STJ.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. GUIA DE RECOLHIMENTO
EXPEDIDA SEM PRÉVIO MANDADO DE PRISÃO PARA COMARCA DIVERSA. ART. 65 DA LEI
Nº 7.210/84.1 . A expedição de guia de recolhimento do Juízo da condenação
para Juízo de comarca diversa somente poderá ocorrer após envio de prévio
mandado de prisão, uma vez que a competência do Juízo das Execuções de
comarca diferente da do Juízo da condenação só se firmará após a devida

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:57:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ca83642d
determinação e concretização da prisão do réu. Antes disso, não há qualquer
relação processual de âmbito executório do sentenciado com o Estado diverso
do Estado da condenação. 2. Até a devida determinação e concretização de prisão do
réu, não há jurisdição do Juízo de Execuções de Comarca diversa da comarca da
condenação, por não haver iniciado qualquer relação processual de âmbito executório
com o sentenciado em outro Estado. 3. Após a prisão do condenado e expedição da guia
de recolhimento à Juízo de comarca diversa da comarca da condenação, é que este
poderá providenciar o necessário para a remoção do sentenciado para cumprimento de
sua pena no Estado de condenação/vínculo ou para o cumprimento da reprimenda no
Estado no qual, eventualmente, reside com sua família. 3. Na hipótese, foi expedida guia
de recolhimento do sentenciado pelo Juízo do Paraná (juízo sentenciante), sem que o
acusado fosse efetivamente preso e sem comprovação da declaração do réu no processo
de que residia em São Paulo/SP, o que é insuficiente para transferir a competência da
execução da pena para o Juízo da Comarca de São Paulo. 4. Conflito conhecido para
declarar competente o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu/PR, o
suscitado". (CC 119.753/SP, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA
(Desembargadora Convocada do TJ/PE), Terceira Seção, julgado em 08/05/2013,
publicado em 15/05/2013). (Grifos nossos.).
Ainda:
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO.
TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FORMULADO PERANTE JUÍZO DE
CONHECIMENTO. ENCERRAMENTO DA JURISDIÇÃO. PRECLUSÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
DAS EXECUÇÕES. PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. NÃO RECOLHIMENTO À
PRISÃO. ÓBICE AO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO
JUDICIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICA EMISSÃO DE GUIA DE
EXECUÇÃO INCONDICIONADA À PRISÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional,
com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se
concede a ordem de ofício. 2. Com a superveniência do trânsito em julgado em relação à
condenação, fica encerrada a prestação jurisdicional do juízo de conhecimento, não
cabendo sua manifestação nos autos a respeito do cabimento de cumprimento da pena
em prisão domiciliar. Precedentes. 3 . Nos termos dos art. 105 da Lei nº 7.210/84 e
art 674 do Código de Processo Penal, a expedição da guia de recolhimento - e
consequente início da competência do juízo das execuções - demanda prévia
prisão do réu. 4. Hipótese, entretanto, de circunstância excepcional, na qual a
paciente encontra-se impossibilitada de formular seu pleito de cumprimento da pena em
prisão domiciliar por encontrar-se em local incerto e não sabido. 5. Nos termos do art. 5º,
inciso XXXV da Constituição Federal, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito. No mesmo sentido, o art. 8º, item I, da Convenção
Interamericana sobre Direitos Humanos de São José da Costa Rica dispõe que toda pessoa
tem direito de ser ouvida, com as garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz
ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na
apuração de qualquer acusação penal contra ela, ou para que se determinem seus
direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer natureza. 6. O
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por questões humanitárias,
admitem, excepcionalmente, a prisão domiciliar a condenados que estejam submetidos a
pena em regime diverso do aberto, observadas as peculiaridades do caso concreto. In
casu, a paciente estava grávida e, atualmente, a criança têm meses de vida

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:57:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ca83642d
(amamentação), além de ser mãe de mais duas crianças menores de 12 anos. O exame
de seu pleito é, portanto, urgente. 7. Essa particular forma de parametrar a interpretação
da lei (no caso, a LEP) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da
cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos (incisos II e III do
art. 1º). Mais: Constituição que tem por objetivos fundamentais erradicar a
marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I e III do art. 3º).
Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo de nossa
Constituição caracteriza como "fraterna" (HC 94163, Relator Ministro CARLOS BRITTO,
Primeira Turma, julgado em 02/12/2008, DJe de 23/10/2009). 8. Em suma, sendo, na
hipótese específica dos autos, o prévio recolhimento à prisão condição excessivamente
gravosa a obstar o mero pleito dos benefícios da execução, devida a expedição da guia
de execução independentemente do cumprimento do mandado de prisão. Precedentes do
STF e do STJ. 9. Habeas Corpus não conhecido, mas ordem concedida de ofício para
determinar a expedição de guia de execução definitiva, independente do prévio
recolhimento da paciente ao cárcere, de modo que a defesa possa formular perante o
juízo das execuções o pedido de concessão da prisão domiciliar". (HC 366.616/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/04/2017,
publicado em 05/05/2017). (Grifos nossos.).
Verifica-se, portanto, que a determinação e efetiva concretização da prisão do condenado constituem os
marcos do início da relação processual em âmbito executório. Assim, deve a Justiça Militar se desincumbir
de efetuar a prisão do apenado para, apenas depois, remeter os autos ao Juízo de Execução, sendo que a
Carta de Guia ou Carta de Recolhimento é o documento que dá início ao vínculo executório da Justiça
Comum com o preso condenado pela Justiça Militar.
Tal procedimento foi o que restou efetivado pelo Magistrado da Auditoria da 8ª CJM nos autos da
Execução de Pena nº 7000093-38.2019.7.08.0008.
Contudo, friso, há de se atentar para o regime de cumprimento da reprimenda.
Segundo estabelece o Código Penal, ao condenado a uma pena superior a 8 (oito) anos de reclusão ser-
lhe-á imposto, como regime inicial, o fechado; para o condenado a uma pena superior a 4 (quatro) e
inferior a 8 (oito), o regime semiaberto, desde que não seja reincidente. Por fim, a um condenado a uma
pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não reincidente, aplica-se o regime aberto.
Nos termos do art. 33, § 1º, alínea "c" e § 2º, alínea "c", ambos do Código Penal comum, aplicado
subsidiariamente, deve ser recolhido à Casa do Albergado, in verbis:
"Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou
aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de
transferência a regime fechado.
§ 1 º- Considera-se:
(...)
c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento
adequado.
§ 2 º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva,
segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as
hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá,
desde o início, cumpri-la em regime aberto.
Regras do regime aberto
Art. 36 - O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:57:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ca83642d
condenado.
§ 1º - O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar,
frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante
o período noturno e nos dias de folga.
§ 2º - O condenado será transferido do regime aberto, se praticar fato definido como
crime doloso, se frustrar os fins da execução ou se, podendo, não pagar a multa
cumulativamente aplicada. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Com relação à Casa do Albergado, a Lei de Execuções Penais estabelece:
"Da Casa do Albergado
Art. 93. A Casa do Albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade,
em regime aberto, e da pena de limitação de fim de semana.
Art. 94. O prédio deverá situar-se em centro urbano, separado dos demais
estabelecimentos, e caracterizar-se pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga.
Art. 95. Em cada região haverá, pelo menos, uma Casa do Albergado, a qual deverá
conter, além dos aposentos para acomodar os presos, local adequado para cursos e
palestras.
Parágrafo único. O estabelecimento terá instalações para os serviços de fiscalização e
orientação dos condenados."
Acerca do cumprimento da pena em regime aberto, a LEP impõe:
"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em
residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante".
Os estabelecimentos conhecidos como Casas do Albergado são destinados a abrigar pessoas que
cumprem pena privativa de liberdade em regime aberto, ou pena de limitação de fins de
semana. Elas recebem o condenado que estiver trabalhando ou que comprove a possibilidade de fazê-lo
e, quando apresentar, pelos antecedentes ou pelo resultado de exame a que foi submetido, condições de
ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao trabalho fora do estabelecimento penal e
sem vigilância.
Conforme visto, o regime aberto baseia-se na autodisciplina e no senso de responsabilidade do
condenado, conforme dispõe o artigo 36 do Código Penal comum, devendo a pena ser cumprida na Casa
do Albergado (art. 94 da LEP).
Em observância ao art. 117 da LEP, verifica-se que apenas o condenado maior de 70 (setenta) anos, o
condenado acometido de doença grave e a condenada gestante, com filho menor ou deficiente
físico/mental é que podem ser recolhidos em residência particular.
Em que pese o regime de cumprimento da pena ser o aberto, ao Paciente foi imposta reprimenda
privativa de liberdade, qual seja, a reclusão. Assim, terá ele que se submeter aos regramentos legais para
início da respectiva execução.
O regime aberto, por si só, não isenta o Paciente - assim como qualquer outro apenado em
idênticas condições - das formalidades legais, nem o coloca em situação de liberdade plena,
pois, friso, contra ele pesa condenação transitada em julgado a pena restritiva de liberdade.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:57:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ca83642d
Ora, considerando a modalidade da pena - restritiva de liberdade - independentemente do regime para o
seu cumprimento, o documento hábil à deflagração do processo de execução é o Mandado de Prisão, o
qual constitui formalidade essencial, pois o apenado deve estar à disposição do Juízo de Execução
competente para que sejam verificadas suas condições pessoais e as do local, a fim de que sejam
estabelecidas as regras de cumprimento da pena.
Nesse mote, não há qualquer ilegalidade na expedição de Mandado de Prisão em desfavor de condenado
a pena privativa de liberdade, mesmo que em regime aberto, pois o documento constitui formalidade
essencial ao início do processo executório e não se restringe aos apenados contemplados com o regime
fechado. Noutras palavras, o Mandado de Prisão se relaciona com o tipo de pena - privativa
de liberdade - e não com o regime de cumprimento - aberto, semiaberto ou fechado.
Contudo, unânime é a não aceitação de que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso em
função de falha no sistema prisional brasileiro. Tanto é que há a Súmula Vinculante nº 56, do Supremo
Tribunal Federal, que afasta qualquer dúvida quanto ao tema. Vejamos seu teor:
"Súmula Vinculante 56
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em
regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros
fixados no RE 641.320/RS".
Atento às recorrentes falhas do sistema penitenciário brasileiro, é imprescindível que o julgador busque,
em suas decisões, nortear-se pelo Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, da Individualização da
Pena, da Proporcionalidade e Razoabilidade (que devem se ater, inclusive, ao caráter punitivo e educativo
da pena).
Exatamente em atenção aos mencionados postulados, o MM Juiz Federal da Auditoria da 8ª CJM Dr JOSÉ
MAURÍCIO PINHEIRO DE OLIVEIRA fez consignar, categoricamente, no Mandado de Prisão nº 15/TT-SM, de
15 de dezembro de 2020, a ressalva de que o regime prisional inicial para o cumprimento da reprimenda
legal é o REGIME ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal (Evento 101 da
Execução de Pena nº 7000093-38.2019.7.08.0008).
E tal providência, qual seja, a expedição de Mandado de Prisão, mesmo em se tratando de pena a ser
cumprida em regime aberto, encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como
aponta o seguinte julgado, que, inclusive, refere-se ao Habeas Corpus nº 7000550-
82.2020.7.00.0000, oriundo desta Corte. Vejamos:
"Ementa: TÍTULO CONDENATÓRIO - PRECLUSÃO MAIOR - CONSEQUÊNCIA. A
preclusão maior de título condenatório, ainda que fixado o regime aberto, autoriza a
expedição de mandado de prisão voltado a viabilizar o início do cumprimento da
pena". (STF. HC 195341, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado
em 08/03/2021, DJe-055 publicado em 23/3/2021.)
Nessas condições, certo é que não há qualquer mácula no procedimento adotado pela Auditoria da 8ª CJM
no que tange ao Processo de Execução de Pena nº 7000093-38.2019.7.08.0008. Ao contrário, houve
preocupação em se destacar à Vara de Execuções Penais e Penas Alternativas da Comarca de
Jacareacanga/PA que a pena privativa de liberdade imposta ao Civil MÁRCIO BANDEIRA DA SILVA deverá
ser cumprida em regime aberto.
Dessa forma, tendo sido acertada a expedição do Mandado de Prisão, conforme procedimento
estabelecido para a deflagração da execução da reprimenda, tendo sido preservado o regime prisional
aberto e não havendo notícia de qualquer violação a outros eventuais direitos e garantias que amparam o
Paciente, não há a ocorrência do alegado constrangimento ilegal que justificaria a suspensão do Mandado
de Prisão nº 15/TT-SM, de 15 de dezembro de 2020, expedido nos autos de Execução de Pena nº
7000093-38.2019.7.08.0008.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:57:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ca83642d
Igualmente, não há qualquer ilegalidade na revogação do benefício da suspensão condicional da pena,
pois, a despeito da falta de vista à DPU antes de ser proferida a Decisão, saneou-se o vício no momento
em que a Impetrante tomou conhecimento da Decisão proferida em 15 de dezembro de 2020.
Pelo exposto, conheço e denego a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal.